Tribunal: TJES
Processo: 5004165-31.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004165-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: MARIZETE DO NASCIMENTO DIAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004165-31.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, LL REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
MARIZETE DO NASCIMENTO DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA
EMPRESA RECORRENTE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INAPLICABILIDADE DE MULTAS, TAXAS OU DESCONTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10057559. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 10057577.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10057559), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10057552), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial,
para o fim de CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$5.547,34 (cinco mil e quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do desembolso (30/07/2022). RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC”.

Trata-se de ação
de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais
, ajuizada por
MARIZETE DO NASCIMENTO DIAS
em face de
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e
LL REPRESENTAÇÕES LTDA.
, em razão de rescisão contratual ocorrida, segundo a autora, por culpa exclusiva das rés.

Aduz a autora/recorrida, em síntese, que aderiu a contrato de consórcio, mas que, em virtude de conduta indevida das requeridas, sua cota foi cancelada de forma unilateral, sem justa causa, e que, portanto, faz jus à
restituição imediata e integral dos valores pagos
, sem incidência de multa, taxas de administração, fundo de reserva ou outras deduções. Ressalta que
não houve desistência voluntária
, e sim descumprimento contratual por parte das rés, que enseja também a reparação por danos morais.

Em r. Sentença,
o juízo primevo entendeu pela
procedência parcial dos pedidos formulados
,
reconhecendo a responsabilidade das requeridas pela rescisão contratual e determinando a
devolução imediata dos valores pagos pela autora
, sem aplicação de multas ou descontos, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Inconformadas, as rés/recorrentes informam que a decisão seria nula por violar os limites do pedido (sentença ultra petita), além de sustentarem a
incompetência do Juizado Especial
diante do valor integral do contrato. Alegam, ainda, que a
restituição só deveria ocorrer ao fim do grupo ou contemplação da cota
, com aplicação de
multas, taxa de administração, seguro e fundo de reserva
, pugnando, ao final, pela
reforma integral da sentença
.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não trata de questão de maior complexidade, sendo relevante consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo. Embora o valor total do contrato de consórcio possa ser superior ao limite legal, observa-se que
o pedido formulado na inicial restringe-se à restituição dos valores efetivamente pagos pela autora
, os quais são inferiores a
o teto de
40 salários mínimos
, sendo
plenamente competente o Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da demanda
.
Rejeito, portanto, a preliminar.

Também não merece acolhimento a alegação de que a sentença teria extrapolado os limites do pedido (sentença ultra petita).
A autora, desde a petição inicial,
requer a restituição dos valores pagos
, afirmando que o cancelamento da cota ocorreu por culpa exclusiva da administradora. A decisão proferida limitou-se a
acolher esse pedido dentro dos exatos termos expostos na inicial
, reconhecendo que, não havendo culpa da consumidora, a devolução deveria ocorrer de forma integral e imediata.
Não houve concessão de vantagem não pleiteada
, mas sim o julgamento conforme o conjunto probatório e os limites da demanda.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

É comprovado nos autos que a rescisão contratual não decorreu de ato voluntário da autora, mas sim de iniciativa unilateral da própria administradora do consórcio. Tal conclusão se extrai, de forma inequívoca, da
carta de cancelamento
apresentada em Id. 10057325, na qual consta expressamente que o encerramento da cota ocorreu por determinação da
segunda requerida
, sob a justificativa de “problemas internos” da empresa.

Esse motivo, inclusive,
não foi contestado pelas rés em momento algum do processo
, o que reforça a conclusão de que a rescisão partiu exclusivamente delas, e não da consumidora. Diante disso, não há razão para impor penalidades ou retenções sobre os valores pagos, sendo devida a
devolução integral e imediata
do que foi desembolsado por ela ao longo do contrato.

Assim, comprovada a falha na prestação do serviç
o e que
a rescisão

do contrato entre as partes se deu por culpa

exclusiva da administradora do consórcio,
e não por desistência imotivada do consorciado, entendo indevida a retenção de qualquer montante a título de encargos contratuais, conforme jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO
DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS.
RESCISÃO
CONTRATUAL POR
CULPA
EXCLUSIVA DA EMPRESA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO SEM DESCONTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Uma vez que a
rescisão
contratual se deu por
culpa
exclusiva da
administradora
/apelante, deve ser restituído ao consorciado, imediata e integralmente, todo o valor pago, sem o desconto das taxas de adesão e administração, prêmio de seguros, fundo de reserva, cláusula penal, juros e multa por eventual atraso de pagamento e qualquer outra verba, acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada prestação, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. 2. Uma vez que frustrada a expectativa na perfectibilização do negócio, que não ocorreu em razão da falha na prestação de serviço da
administradora
, tem-se por configurado o dano moral experimentado pelo apelado. 3. O desprovimento do recurso enseja majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85 , § 11 do Código de Processo Civil . Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ GO Apelação Civel 0689806-71.2019.8.09.0113. Data de publicação: 11.03.2021)

CIVIL E PROCESSUAL.
CONSÓRCIO
. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, COBRANÇA E INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO À REFORMA MANIFESTADA PELA RÉ.
CONSÓRCIO
.
RESCISÃO
CONTRATUAL MOTIVADA POR
CULPA
DA
ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS QUE DEVE SE DAR DE FORMA IMEDIATA, SEM DESCONTOS. MULTA QUE DEVE SER APLICADA EM DESFAVOR DA
ADMINISTRADORA
. PRECEDENTES. Honorários advocatícios sucumbenciais que não comportam pretendida diminuição, eis que já arbitrados em percentual mínimo. Majoração que se impõe. Artigo 85 , §§ 2 e 11 , do CPC . RECURSO DESPROVIDO. No tocante à forma das contemplações, apesar da requerida alegar em defesa não existir nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposta promessa de contemplação. (TJ SP AC 10004475520208260588. Data de publicaçao:29/05/2021)

Dessa forma, considerando que a própria documentação trazida aos autos confirma que o cancelamento da cota não decorreu de desistência da autora, mas sim de decisão unilateral da requerida, e diante da ausência de impugnação a esse fato pelas rés, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Por esses motivos, voto pela manutenção

da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)